Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731283-96.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IEDA BORGES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Aos embargados para se manifestarem, em cinco dias, diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora